Tribunal: TJDFT
Processo: 0750278-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0750278-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração (ID 78537750) formulado por WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS, em face da decisão de ID 78474349, que não conheceu da tutela provisória pleiteada. Sustenta que a decisão partiu da premissa de que o pedido revisional coincide com aquele formulado em habeas corpus impetrado paralelamente, o que, segundo a defesa, não procede, pois as ações possuem fundamentos, finalidades e pedidos imediatos distintos, inexistindo litispendência. Para afastar qualquer dúvida, o requerente reformula integralmente o pedido de tutela provisória, a fim de eliminar as semelhanças com o writ. Argumenta que a revisão criminal tem natureza rescisória, destinada a corrigir erro judiciário, nos termos do art. 621 do CPP, enquanto o habeas corpus visa a afastar coação ilegal, conforme art. 648 do mesmo diploma. Explana que o pedido imediato nesta ação revisional, após a reformulação, limita-se à suspensão dos efeitos executórios do título condenatório, nos termos do art. 622, parágrafo único, do CPP, e à substituição do regime fechado por medida cautelar menos gravosa, compatível com o regime revisional, especialmente o monitoramento eletrônico, conforme arts. 282 e 319 do CPP. Ressalta que não postula alvará de soltura, evitando a identidade do pedido com o objeto do habeas corpus. A defesa acrescenta que a reformulação do pedido inclui, ainda, a determinação da oitiva protegida da testemunha Maria José Pires Ferreira, essencial para o deslinde do mérito, nos termos do art. 624 do CPP, bem como a proteção e sigilo previstos na Lei no 9.807/99, que não são objeto do habeas corpus, razão pela qual inexiste conflito jurisdicional ou litispendência. Aduz que a substituição do regime fechado por medida cautelar alternativa encontra respaldo normativo, doutrinário e constitucional, alinhando-se aos princípios da proporcionalidade, dignidade humana e subsidiariedade da prisão. Invoca o modelo de intervenção penal progressiva adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, segundo o qual a privação da liberdade é a ultima ratio. Nesse contexto, defende que o monitoramento eletrônico é medida adequada, necessária e suficiente, compatível com os arts. 282 e 319 do CPP, além de preservar a ordem pública sem sacrificar direitos fundamentais. Destaca que o requerente é primário; que não houve laudo balístico nem arma apreendida; que a autoria imputada está seriamente abalada por escritura pública declaratória; que não há risco de fuga; que possui residência fixa e quatro filhos menores e; que não houve descumprimento de determinações judiciais. Afirma que, diante da existência de prova nova, idônea e pública, a manutenção do confinamento total revela-se excessiva e desproporcional. Acrescenta que o requerente foi transferido para outra unidade prisional, no mesmo dia em que seu habeas corpus estava sob análise pela 2a Turma Criminal, sem qualquer aviso à defesa. Narra que o defensor compareceu ao Complexo da PCDF e somente após horas de espera foi informado da transferência. Tal situação, segundo sustenta, configura coação ilegal superveniente (art. 648, VI, CPP) e gera perigo concreto para a utilidade da revisão criminal, pois inviabiliza a comunicação prevista no art. 7o da Lei no 8.906/94, comprometendo a colheita da prova nova, essencial ao deslinde da ação revisional. Afirma que a prisão, nessas circunstâncias, deixa de ser compatível com o sistema acusatório, causando dano real e imediato à atuação da defesa, o que impõe a concessão da tutela revisional para restaurar o equilíbrio mínimo do devido processo legal. Requer a reconsideração da decisão de ID 78474349, a fim de reconhecer a inexistência de litispendência, e o conhecimento da tutela provisória reformulada para: suspender os efeitos executórios do título condenatório; substituir o regime fechado pelo monitoramento eletrônico; realizar a oitiva protegida da testemunha Maria José Pires Ferreira e; assegurar proteção e sigilo, nos termos da Lei no 9.807/99. Ao final, pede o julgamento procedente da revisão criminal. Na petição de ID 78548447, apresenta “esclarecimentos finais com pedido de tutela de urgência”, postulando, de forma imediata, “a soltura de Wellington Barbosa dos Santos, em razão do evidente constrangimento ilegal decorrente de erro material de autoria, à luz da prova nova idônea e das inconsistências irreparáveis na investigação e no julgamento”. É o breve relatório. DECIDO. Não obstante a tentativa de diferenciação realizada pela defesa, é certo que a suspensão dos efeitos executórios do título condenatório acarreta a imediata soltura do requerente, com a expedição do alvará de soltura, havendo, portanto, identidade de pedido entre a tutela de urgência vindicada nesta ação revisional e o pedido formulado em habeas corpus. Cumpre destacar, todavia, que a decisão de ID 78474349 deixou de conhecer tão-somente o pedido de tutela provisória de urgência, determinando a instrução do feito para o posterior julgamento do mérito da ação revisional. Dessa forma, os argumentos lançados pela defesa acerca do mérito da ação revisional não comportam apreciação nesse momento processual, devendo aguardar a resposta do Ministério Público e eventuais diligências que se mostrem necessárias, como a requerida oitiva testemunhal. Insta esclarecer, ainda, que o mandado de prisão cumprido em desfavor do requerente não decorre de ordem de prisão preventiva, substituível por outras medidas cautelares menos gravosas. Noutro vértice, a prisão decorre de condenação penal transitada em julgado, a qual, até que seja eventualmente desconstituída, em caso de procedência da ação revisional, é fundada em título judicial válido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração, mantendo a decisão de ID 78537750. Nada a prover quanto à petição de ID 78548447, considerando que, conforme já explanado, o pedido de soltura imediata não merece ser conhecido nesta ação revisional, diante da identidade em relação ao objeto do habeas corpus impetrado anteriormente. Intime-se. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. BRASÍLIA, 17 de novembro de 2025 14:46:19. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator